Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707968-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: A. GOMES MASSAS ALIMENTICIAS LTDA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPLI D E S P A C H O Ao Ministério Público (Lei no 12.016/2009). Brasília/DF, 16 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)